Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709461-08.2022.8.07.0003 RECORRENTES: EDSON ALISSON LIMA DA SILVA, JAILSON QUIRINO MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Edson Alisson Lima da Silva e Jailson Quirino Melo, condenados por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). Os apelantes requerem: (a) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação da pena no mínimo legal e imposição de regime aberto; e, (c) a dispensa da pena de multa em razão da hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) a adequação da dosimetria da pena, considerando a confissão espontânea e o regime inicial de cumprimento da pena; e, (iii) a possibilidade de dispensa da pena de multa por hipossuficiência econômica dos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rompimento de obstáculo restou comprovado nos autos por meio de fotos, pela prisão em flagrante dos réus com uma picareta e pelos depoimentos confessórios prestados em juízo. Estando a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, configurada, inviável o seu afastamento. 4. Na dosimetria da pena de Edson Alisson Lima da Silva, a aplicação da fração de 1/12, em razão da preponderância da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, é mais benéfica ao réu, o que justifica a redução parcial da pena. 5. O regime inicial fechado é adequado, porque os apelantes são reincidentes e possuem circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme a Súmula 269 do STJ. 6. A pena de multa, por sua natureza cogente, não pode ser afastada sob o argumento de hipossuficiência econômica, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 77; 155, § 4o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; 2a Turma Criminal, Ac. 1893512, Rel. Jair Soares, publicado em 18/07/2024; 2a Turma Criminal, Ac. 1906875, Rel. Jair Soares, publicado em 26/08/2024. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, sustentando que a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo exige a realização de perícia técnica, a qual não foi produzida nos autos. Pedem a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, § 4o, inciso I, do CP, e 158 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “O rompimento de obstáculo restou comprovado nos autos por meio das fotos anexadas (ID 62256015 e 62256016); pela prisão em flagrante dos réus, portando uma picareta (ID 62255043); e, além dos depoimentos colhidos em juízo. Em juízo, os apelantes confessaram a tentativa de abrir a porta, configurando a qualificadora do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (...) Conforme se denota do interrogatório dos réus, ambos confessaram a tentativa de abrir a porta com o uso da força, restando evidente a presença da qualificadora do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. Portanto, pela comprovação da qualificadora supracitada, inviável o acolhimento do pedido de seu afastamento” (Id 66055798). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA INCONTESTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência mais recente da Quinta e da Sexta Turma desta Corte tem sufragado o entendimento de que não é razoável exigir da vítima que teve a porta de seu estabelecimento comercial rompida, que aguarde a realização de perícia, expondo sua empresa a risco. Tal presunção, por si só, já constitui justificativa idônea para a não realização de laudo pericial direto. 3. Ademais, as Turmas que integram a Terceira Seção do STJ também evoluíram em sua compreensão do tema, para admitir, excepcionalmente, que a materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2o, I e II, do Código Penal seja demonstrada por outros meios que não o exame pericial direto, se tais meios forem aptos a evidenciar cabalmente a escalada ou o rompimento de obstáculo, como ocorre, por exemplo nas situações em que há, nos autos, filmagens de câmeras de monitoramento da conduta delituosa. Precedentes da 5a Turma: AgRg no REsp n. 2.118.512/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024; AgRg no AREsp n. 2.598.466/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024; AgRg no REsp n. 2.044.698/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024; AgRg no HC n. 859.756/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024; AgRg no HC n. 891.546/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. Precedentes da 6a Turma: EDcl no AgRg no HC n. 914.283/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 11/10/2024; AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024; AgRg no HC n. 846.358/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; AgRg no AREsp n. 2.295.606/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024; AgRg no HC n. 821.876/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. 4. In casu, o acórdão proferido na Corte a quo descreve situações em que foram arrombadas as portas de entrada de dois estabelecimentos comerciais e que, além do depoimento de testemunhas, havia imagens de câmeras de segurança evidenciando o arrombamento. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp n. 2.147.760/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025